Tribunal: TJMT
Processo: 1005815-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005815-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS - CPF: 924.127.181-72 (AGRAVANTE), ADALBERTO J. BENEZ - ME - CNPJ: 05.683.893/0001-30 (AGRAVADO), ADALBERTO JOSE BENEZ - CPF: 894.992.631-87 (AGRAVADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1005815-75.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1024461-61.2022.8.11.0003 onde litiga com ADALBERTO JOSE BENEZE OUTRO; e tem tramite perante a 3a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 165088192 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 168141163 a reconsideração/retratação da r. Decisão monocrática, tendo em vista os fundamentos expostos no presente, para o fim de prover o Recurso de Agravo Interno e via de consequência, julgar procedente o Recurso de Agravo de Instrumento, deferindo a gratuidade da Justiça, para que não haja o cerceamento de defesa ou, qualquer ofensa as leis que regem este País;

Caso não seja este o entendimento, requer seja o vertente agravo interno remetido à Colenda Turma deste Excelso Tribunal, para sua apreciação e que a ele seja dado provimento, para que não haja o cerceamento de defesa ou, qualquer ofensa as leis que regem este País, deferindo a gratuidade da justiça no tocante ao processo de origem, Ação de Embargos a Execução.

Contrarrazões sob ID. 171067682.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento interposto por EDIVALDO CARMO DE MEDEIROS, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1024461-61.2022.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Aduz em síntese que (i) não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família; (ii) o suposto crédito objeto do processo de Execução no 1002119- 27.2020.8.11.0003, é inexigível, pois jamais houve qualquer empréstimo ou depósito desse valor, em favor do Embargante; (iii) as custas processuais, perfazem a exorbitante monta de R$ 59.187,32; (iv) o indeferimento ser fundamentado, e baseado em prova inequívoca, que demonstre que o requerente não se encontra na situação de pobreza declarada; (v) O princípio constitucional do acesso à justiça é um direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5o da Constituição Federal de 1988; (vi) é responsabilidade do Estado, garantir que todos os cidadãos brasileiros e estrangeiros residentes do país possam reivindicar seus direitos; (vii) se viu obrigado a encerrar sua empresa, e desde então, vem passando por dificuldades; (viii) não possui movimentação bancária, que toda sua renda está comprometida com a educação de seus filhos, o sustento de seu lar e pagamento das dívidas que possui; (ix) o patrimônio constante do imposto de Renda do Agravante, encontra-se com diversos bloqueios advindos de ordens judiciais; (x) é alvo de diversos processos judiciais, todos referentes a cobranças de suas dívidas; (xi) o princípio da isonomia, está sendo desrespeitado, já que no processo de execução foi deferida a gratuidade da justiça ao exequente.

Requer seja recebido e provido, reformando a r. decisão interlocutória ora guerreada para fim de deferir a AJG – Assistência Judicial Gratuita ao Embargante/Agravante.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Da análise das declarações de imposto de renda (apresentação incompleta referente ao exercício de 2022), é possível extrair que o agravante é proprietário de três empresas, aliado ao fato de que possui dois imóveis registrados em seu nome, e um terreno, bem ainda disponibilidade financeira junto as instituições bancárias Banco Bradesco e C.C.CP.I. do sul do MT, além de possuir um veículo declarado em seu nome junto ao sistema RENAJUD, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

(...)

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC c/c Súmula 568 do STJ, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.”

Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou posicionamento contrário a tese defendida, podendo ser citados os seguintes julgado:

“Ementa PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. 2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 3. No caso, o Tribunal de origem, com base nas provas coligidas aos autos, concluiu pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da assistência judiciária gratuita. Alterar tal conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do disposto na mencionada súmula. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 875178 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0053720-0 - Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento: 01/09/2016)

“Ementa - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DO ÓBICE DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DOS EMBARGANTES. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça para a pessoa jurídica e seu sócio, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência das partes, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior. 2. Agravo interno desprovido.” (“AgInt no AREsp 854626 / MS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0024737-1 - Relator(a) Ministro MARCO BUZZI (1149) - Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento 23/08/2016)

No mesmo sentido:

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO PRECEITO DO ARTIGO 5o, LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 557, “CAPUT” DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO. Não basta a simples declaração de hipossuficiência para que seja deferido o pedido de gratuidade da justiça, devendo a parte interessada comprovar tal situação, à luz do artigo 5o, LXXIV,da Constituição Federal. “1. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedente. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento”. (STJ, Quarta Turma, Edcl no AREsp 38303/RJ, Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.06.2012, DJE 01.08.2012) (grifei).” (TJMT – Agravo Regimental no 152891/2015 – Primeira Câmara Cível – Relator Des. Sebastião Barbosa Farias – j. 26/01/2016)

Cumpre salientar que a alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural presume-se verdadeira, consoante estabelecido pelo Código de Processo Civil em seu artigo 99, § 3o.

Referida disposição comporta exceção, especialmente quando o julgador for capaz de identificar, de plano, indícios de que o postulante tem capacidade econômica para arcar com os ônus processuais sem implicar em prejuízo próprio ou de sua família (artigo 99, § 7o, do CPC).

A respeito, Nelson Nery Júnior já destacava que:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

Na hipótese, os agravados ADALBERTO JOSE BENEZ e ADALBERTO J. BENEZ - ME ajuizaram ação de execução n. 1002119-27.2020.8.11.0003 em face do agravante, lastreada na Nota Promissória emitida em 02 de março de 2017, com vencimento datado em 17 de março de 2017, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

Após citado, o devedor opôs embargos, postulando, dentre outros requerimentos, a concessão da gratuidade. Diante do indeferimento do pleito sobejou o manejado reclamo.

Da análise das declarações de imposto de renda (apresentação incompleta referente ao exercício de 2022), é possível extrair que o agravante é proprietário de três empresas, aliado ao fato de que possui dois imóveis registrados em seu nome, e um terreno, bem ainda disponibilidade financeira junto as instituições bancárias Banco Bradesco e C.C.CP.I. do sul do MT, além de possuir um veículo declarado em seu nome junto ao sistema RENAJUD, elementos que fragilizam a alegada situação de incapacidade para o pagamento das custas processuais.

Anota-se, que só existência de dívidas e o fato de eventualmente possuir saldo negativo em conta bancária e responder por processos, por si só, não constitui elemento apto a comprovar que o agravante se encontra no estado de hipossuficiência financeira que alega. Se assim fosse, o benefício restaria banalizado, pois seria concedido a qualquer devedor contumaz, bastando apresentação das dívidas.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Assim, em vista a tais dados, não há como se reputar ao agravante hipossuficiente, haja vista que a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por existirem nos autos indícios de que a parte possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. Deste modo, o pedido de concessão da gratuidade da justiça restou indeferido.

Nesse sentido também caminha a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO RELATIVA – PROVAS DA CAPACIDADE ECONÔMICA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “(...)1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 915.526/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016).” (AI 102352/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 14/12/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - ART. 774, II, DO CPC - DESCABIMENTO - PEDIDO DOS AGRAVADOS INDEFERIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo quando encontrar elementos nos autos que infirmem a precariedade econômica alegada. Não atenta contra a dignidade da justiça a utilização dos meios processuais legalmente previstos para o devedor defender seus interesses.” (AI 75083/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 22/07/2016)

Ademais, insta consignar que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não comprovando a hipossuficiência, impossível beneficiá-lo com a gratuidade pretendida.

Portanto, inexistindo elementos de convicção que implicam concluir que os agravantes, neste instante, não possuem condições financeiras de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios, deve-se manter o entendimento singular.

Com essas considerações, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do novo Código de Processo Civil, indefiro o pedido de justiça gratuita.

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023